Tribunal: TJSP
Processo: 2120500-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS AUSENTES. Vícios que, para autorizarem ação rescisória, devem estar na decisão de mérito ou na ação em que foi proferida. Descabimento de alegação de simulação em fase pré-processual (processo administrativo), que consistiu em meio de prova na ação original. CPC, art. 966. Ação rescisória extinta sem julgamento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS AUSENTES. Vícios que, para autorizarem ação rescisória, devem estar na decisão de mérito ou na ação em que foi proferida. Descabimento de alegação de simulação em fase pré-processual (processo administrativo), que consistiu em meio de prova na ação original. CPC, art. 966. Ação rescisória extinta sem julgamento de mérito. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria da ação rescisória ou da ação original em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2120500-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que
é embargante ULTRAMOTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MOTORES
EIRELI, é embargado MUNICIPIO DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120500-03.2019.8.26.0000/50000
2
Voto
12984
Embargos de Declaração
2120500-03.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Americana
Embargante
Ultramotores Comércio e Manutenção de Motores Eireli
Embargado
Município de São Americana
Acórdão
27/11/2019 (Composição: Des. Claudio Pedrassi, Des. Carlos von Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS AUSENTES.
Vícios que, para autorizarem ação rescisória, devem estar na
decisão de mérito ou na ação em que foi proferida. Descabimento
de alegação de simulação em fase pré-processual (processo
administrativo), que consistiu em meio de prova na ação original.
CPC, art. 966. Ação rescisória extinta sem julgamento de mérito.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Impossibilidade de rediscussão da matéria da ação
rescisória ou da ação original em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ULTRAMOTORES COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE MOTORES EIRELI contra o v. acórdão de fls. 500/6 que, em
ação rescisória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE AMERICANA julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, 485, I e VI, do
CPC, e 968, § 3o, do CPC.
A embargante alega que o v. acórdão “não levou em comento a gritante violação
dos artigos 2o à 4o, da Lei 4.299/06, artigo 110, da Lei Orgânica do Município, bem
como, artigo 220, do Código Tributário Municipal”.
Sustenta que, “conforme julgados pela 1a e 4a Câmaras de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restou demonstrado que o Procedimento
Administrativo 11.536/2015 trata-se de mero simulacro. De mesma banda, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120500-03.2019.8.26.0000/50000
3
demonstrado de forma cabal e incontestável a gritante violação dos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade e proporcionalidade, previstos no artigo 37
da Constituição Federal, pela Prefeitura de Americana/SP”.
Afirma que “não é crível que mesmo diante da gritante violação das leis, bem como,
dos princípios constitucionais apontados, ainda se fale em presunção de legitimidade
e legalidade, ou sequer suposta divergência de interpretação dos Tribunais, quando
já foi apontado por voto unânime das Colendas 1a e 4a Câmaras de Direito Público,
que ocorreu gritante violação das leis e princípios, com a prática irregular de
simulacro do Procedimento Administrativo 11.536/2015, para tentar dar ar de
legalidade aos atos administrativos ilegais, bem como, mascará-lo sob a alegação
de ato discricionário”.
Requer a reforma do v. acórdão.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120500-03.2019.8.26.0000/50000
4
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”1.
No relatório, constam apenas a síntese dos argumentos e do pedido, bem como as
principais ocorrências do processo.
Conforme ressaltado no v. acórdão, “As alegações de simulação e de violação de
norma jurídica estão baseadas em interpretação controvertida dos órgãos
julgadores, em casos análogos. Conforme o enunciado da Súmula 343 do c.
Supremo Tribunal Federal: 'Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição
de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais'.”
Acrescente-se que os vícios que autorizam a ação rescisória têm que estar na
decisão de mérito ou na ação onde foi proferida. Não serve como fundamento
de rescisória a alegação de que tenha havido simulação ou manifesta violação de
norma jurídica em fase pré-processual como, no caso, em processo administrativo
que consistiu em meio de prova na ação original, analisado em sentença.
Estabelece o art. 966, do Código de Processo Civil:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou
corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40a
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 724. Nota 14b.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120500-03.2019.8.26.0000/50000
5
partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só,
de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
A ação rescisória fundou-se nas hipóteses III e V, do art. 966. Como se vê, é a
decisão de mérito que deve resultar de dolo ou coação ou simulação entre as
partes, com o propósito de fraudar a lei e é a decisão de mérito que deve violar
manifestamente norma jurídica para que caiba a ação rescisória.
A embargante teve decisão desfavorável na ação original, conforme cópia da
sentença a fls. 60/66, e seu recurso foi declarado deserto, conforme cópia da
decisão monocrática a fls. 108/11. Pretende rediscutir a matéria ou utilizar-se desta
ação rescisória como ser apelação fosse.
Houvesse simulação na ação original, haveria a própria embargante dela tomado
parte. Ao imputar simulação em processo administrativo da Prefeitura Municipal
de Americana pretende a embargante que se analise matéria de prova da ação
originária, bem como a solução desfavorável que lhe deu a sentença.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, nem a responder questionário
ou consulta das partes, mas sim à complementação da decisão.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120500-03.2019.8.26.0000/50000
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL